Tribunal: TJMT
Processo: 1033273-33.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033273-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), GEFERSON DOS SANTOS (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDECLEI NASCIMENTO COSTA DA SILVA - CPF: 068.718.921-76 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS, EXTINGUINDO-O SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO, SUCEDÂNEO OU SIMULTÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE – NÃO CONHECIMENTO.

A matéria posta no
writ
também é ventilada em recurso próprio de apelação criminal, interposto aos 20.11.2024, pendente de julgamento, cabendo decidir se o
habeas corpus
é via adequada quando substitutivo, sucedâneo ou simultâneo de meios próprios.

Habeas corpus
não conhecido visto não poder ser utilizado como substitutivo de recursos ordinários, principalmente quando já interposto simultaneamente recurso cabível, pendente de apreciação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Hebert Costa Thomann em favor do paciente
Geferson dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da ação penal n. 1000406-49.2022.8.11.0099.

O Impetrante aduz que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e III combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, no entanto,
a sentença não realizou a detração penal, postergando tal análise para o juízo da execução penal, contrariando o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal
, e a falta de tal análise pelo juízo singular implicaria prejuízo gravíssimo ao paciente, ao passo que deveria ter começado o cumprimento de sua pena no regime semiaberto com a possibilidade, inclusive, de expedição de alvará de soltura.

Por fim, pediu o impetrante, em sede de liminar que:
a)
seja realizada a detração penal na pena do paciente;
b)
alteração do regime de início de cumprimento de pena para o regime semiaberto, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar nos termos da petição id. 253871650.

Indeferida a liminar vindicada, conforme decisão id. 254069690.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas, id. 254222183.

A Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem e, não sendo este entendimento, no mérito, pela denegação da ordem, id. 258930687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como destacado na análise do pedido liminar, o
habeas corpus
somente pode ser utilizado como sucedâneo recursal, quando há manifesta ilegalidade, hipótese em que a ordem pode ser concedida de ofício, para elidir constrangimento ilegal, o que não se verificou no caso em tela, ao menos em sede de cognição sumária.

Mormente, quando há recurso (ou outra medida própria) previsto para se insurgir contra o ato tido como coator, portanto, não cabe o emprego do remédio constitucional, senão, vejamos:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA AO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA – WRIT NÃO CONHECIDO.
A ação de habeas corpus não faz o papel de substitutivo de recurso de apelação criminal já interposto e pendente de julgamento
. Portanto, não se conhece do writ que busca a modificação de regime prisional, por ser indispensável a incursão probatória, afeta ao âmbito de recurso de apelação criminal, até para evitar impugnação simultânea de um mesmo ato decisório e risco de emissão de decisões contraditórias, tumulto processual e insegurança às partes. (N.U 1008324-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019)
”
(destaquei)
.

No mesmo sentido, destaca-se o acórdão de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

“
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006] – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. TESES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS DIVERSAS DO ART.319 DO CPP – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – ANÁLISE REALIZADA NO HABEAS CORPUS PRECEDENTE Nº. 1030988-04.2023.8.11.0000, EM 12.03.2024 – 2. TESES SUCESSIVAS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO, AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE DA CONDUTA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 593 DO CPP – PRECEDENTE DO STJ [JURISPRUDÊNCIA EM TESES, ITEM 1] – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PERMISSIVO DO ARTIGO 600, PARÁGRAFO 4º DO CPP – NÃO CONHECIDO – 3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO BENEFICIÁRIO, VISTO QUE “NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POIS SE TRATA DE REINCIDENTE EM OUTROS CRIMES DOLOSOS”(SIC.) E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – PRECEDENTE DO STJ [HC N.648.008] E DE MINHA RELATORIA [N.U 1010451-84.2023.8.11.0000] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, a mesma tese subjacente a postulação anterior, torna inviável o conhecimento da ação de habeas corpus.
No caso, a impugnação da sentença condenatória desafia de apelação criminal, conforme o art. 593 do Código de Processo Penal, não se admitindo a utilização do Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio. A Edição n. 36 – habeas corpus, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça: 1) O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
. “Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.” (AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). (N.U 1010451-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023). (N.U 1009329-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)
”
(destaquei)
.

Ante o entendimento consolidado neste Sodalício, alinhado àquele das Cortes Superiores, no sentido de ser imprópria a utilização do
habeas corpus
como substitutivo, sucedâneo ou simultâneo de recursos ordinários, o conflito apresentado pelo impetrante assentar-se-ia se o ato impugnado estaria eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que ausentes os pressupostos legais, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Convém ressaltar, também, que a detração penal é um instituto com previsão legal no artigo 42, do Código Penal, estabelecendo que o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação provisória deva ser computado na pena privativa de liberdade ou medida de segurança, e, em consequência, descontado do cumprimento definitivo da segregação. Cabe dizer que esse instituto tem como base a dignidade da pessoa humana ao garantir que o réu não cumpra uma pena maior do que a devida.

É certo que a detração é um direito subjetivo do réu e de aplicação obrigatória pelo juízo competente ao calcular o tempo total de cumprimento da pena.

Na Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), a detração está prevista em seu artigo 66, inciso III, alínea c, podendo influenciar diretamente a progressão de regime, já que o tempo detraído é computado como pena cumprida, visando garantir que o cumprimento da pena seja justo e proporcional, evitando o excesso de execução e preservando os direitos fundamentais dos apenados.

Muito embora o instituto da detração considere o tempo de prisão provisória, a jurisprudência tem considerado que o reconhecimento desta não autoriza que o juízo sentenciante permita, de imediato, a progressão de regime. Por esse entendimento, os outros requisitos legais, tais como o comportamento adequado e, eventualmente, a realização do exame criminológico, devem ser analisados pelo juízo da execução penal.

Há de se dizer que o Código de Processo Penal, em seu artigo 387, §2º, prevê que “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”. Todavia, utilizar-se de tal preceito processual apenas para fins de enquadramento nas faixas de tempo vaticinadas no artigo 33, §2º do Código Penal, desprezaria fatores subjetivos como, por exemplo, o merecimento do apenado.

Sobretudo, constata-se que o paciente interpôs recurso de apelação em 20.11.2024, id. 176074594, dos autos PJe 1000406-49.2022.8.11.0099, e que a matéria discutida neste
writ
também foi objeto de inconformismo naquele recurso interposto, de modo que o presente remédio heroico não se mostra a via adequada para discussão.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, em vista da inadequação da via eleita, não conheço do presente
habeas corpus
, extinguindo-o sem análise de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025